Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703935-55.2025.8.07.0003 APELANTE: EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA APELADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP DESPACHO O apelante-autor, Edy Douglas Elias da Silva, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não junta documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Assim, intime-se o apelante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. Ainda, ao apelante-autor, no mesmo prazo, para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação específica, suscitada de ofício, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora